Tribunal: CARF
Processo: 13116.722282/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722282/2016-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9303-000.153 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2023
Assunto
COMPETÊNCIA
Recorrente
CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em declinar
competência à Primeira Seção de Julgamento do CARF, vencido o Conselheiro Valcir Gassen.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.
Nos termos da Portaria CARF no 107, de 04/08/2016, tendo em conta que o relator
original, Conselheiro Valcir Gassen, não mais compõe a CSRF, foi designado pelo Presidente de
Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Conselheiro Rosaldo
Trevisan.
Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, o Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto não votou neste julgamento, por ter sido colhido o voto do
Conselheiro Valcir Gassen na sessão de 12/04/2023, que apresentou ainda o voto de mérito na
pasta de repositório do colegiado, sendo o posicionamento superado na sessão de outubro de
2023 pela conclusão do colegiado por declinação de competência, que contou ainda com a
adesão do Conselheiro Rosaldo Trevisan, que havia votado pelo conhecimento do recurso em
12/04/2023.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator Ad Hoc

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Valcir Gassen (relator
original), Rosaldo Trevisan, Semiramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Gilson Macedo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722282/2016-10
Fl. 6911
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722282/2016-10

Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (presidente).
Como redator ad hoc, o Cons. Rosaldo Trevisan serviu-se das minutas de ementa,
relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 6109 a 6150), interposto pelo Contribuinte,
em 26 de agosto de 2019, em face do Acórdão no 1302-003.085 (e-fls. 5851 a 5914), de 18 de
setembro de 2018, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento
do CARF.
A ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
DESPESAS. NECESSIDADE. EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
A procedência ou improcedência das glosas de despesas deve ser aferida a partir do
exame da necessidade das referidas despesas à luz dos critérios fixados na legislação,
bem como a partir da comprovação por parte do sujeito passivo da efetiva prestação dos
serviços contratados, mediante documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2012, 2013
COFINS. LANÇAMENTO REFLEXO.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
COFINS. APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. SUBVENÇÃO
PARA INVESTIMENTOS. INCLUSÃO.
Anteriormente à Lei no 12.973, de 2014, as receitas de subvenções para investimentos
integram a base de cálculo da Cofins, no sistema não cumulativo de apuração, diante da
ausência de previsão legal para a exclusão específica de ingressos dessa natureza.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012, 2013
Fl. 6912
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722282/2016-10

PIS/PASEP. LANÇAMENTO REFLEXO.
O decidido para o lançamento de IRPJ estendese ao lançamento que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
PIS/PASEP.
APURAÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
BASE
DE
CÁLCULO.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. INCLUSÃO.
Anteriormente à Lei no 12.973, de 2014, as receitas de subvenções para investimentos
integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, no sistema não
cumulativo de apuração, diante da ausência de previsão legal para a exclusão específica
de ingressos dessa natureza.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
HIPÓTESES DE NULIDADE. AUSÊNCIA. LANÇAMENTO. REGULARIDADE.
Não se comprovando situação que se enquadre nas hipóteses do art. 59, incisos I e II, do
Decreto no 70.235, de 1972, não ocorre a nulidade do lançamento e/ou da decisão de
primeira instância.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Somente é cabível o pedido de diligência quando esta for imprescindível ou praticável
ao desenvolvimento da lide, devendo serem afastados os pedidos que não apresentam
este desígnio.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
COISA
JULGADA.
RENÚNCIA
EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Em decorrência do Princípio da Legalidade e do caráter mandamental da decisão
proferida em Mandado de Segurança, tratandose de relação jurídico tributária, não é
possível, por ato unilateral extrajudicial da parte vencedora, o desfazimento da coisa
julgada, para restabelecer a incidência da norma legal afastada por decisão judicial.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007.
Após a alteração de redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, é plenamente aplicável
a multa isolada de 50% em relação à insuficiência de recolhimento de estimativas e a
multa de ofício de 75% sobre o lançamento complementar. O disposto na Súmula no
105 do CARF aplica-se aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de
mora, devidos à taxa Selic.
A deliberação foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminar
de nulidade do lançamento e do acórdão de primeiro grau e ao requerimento de
diligência; por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário quanto à
inclusão da receita relativa ao IPI Complementar na base de cálculo do IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS/Pasep e Cofins, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da
Fl. 6913
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9303-000.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722282/2016-10

Fonseca e Flávio Machado Vilhena Dias, votando o conselheiro Marcos Antonio
Nepomuceno Feitosa pelas conclusões do relator; por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso quanto à tributação pelo IRPJ e CSLL do crédito ICMS
outorgado pelo governo de Goiás a título de subvenção para investimento e, por maioria
de votos, em negar provimento ao recurso quanto a exigência de Pis e Cofins sobre as
mesmas subvenções, vencidos os conselheiros Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Flávio Machado Vilhena Dias; por unanimidade de
votos, em dar provimento parcial ao recurso quanto à glosa de despesas com consultoria
e assessoria, quanto aos pagamentos efetuados a Cançado e Barreto Advocacia S/S; e
em negar provimento quanto ao reflexo na base de cálculo da CSLL, à incidência de
juros sobre a multa; e à compensação de prejuízos fiscais e base negativa da CSLL; e,
ainda, por maioria de votos, em negar provimento quanto à exigência de multa isolada
de estimativas de IRPJ e CSLL, vencidos Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Flávio Machado Vilhena Dias. E, por unanimidade de
votos, em não conhecer do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
Manifestou intenção de apresentar de declaração de voto os conselheiros Marcos
Antonio Nepomuceno Feitosa e Flávio Machado Vilhena Dias.
O Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (e-fls. 5951 a 5969), em 26
de abril de 2019.
Os embargos foram rejeitados por intermédio do Despacho de Exame de
Admissibilidade em Embargos de Declaração (e-fls. 6054 a 6091), em 11 de julho de 2019, pelo
Presidente a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento.
No Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 6772 a
6793), de 4 de outubro de 2019, a Presidente da 3a Câmara da 1a Seção do CARF deu
seguimento parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte para a rediscussão das seguintes
matérias: “(4) “subvenção para investimento – não incidência de PIS e Cofins devido à natureza
de recomposição de custos (não é receita)”; (5) “subvenção para investimento – necessidade de
aplicação do entendimento decorrente da Lei Complementar no 160/2017 – cancelamento da
autuação de IRPJ e CSLL aplicável ao PIS e Cofins (lançamentos reflexos)”; (8) “glosa de
despesas operacionais – inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL,
das despesas consideradas indedutíveis pela Fiscalização”; (9) “multa isolada – impossibilidade
de cumulação com a multa de ofício”; (10) “multa isolada – impossibilidade de cobrança em
duplicidade: necessidade de aplicação do Princípio da Consunção”; e (11) “multa isolada –
inaplicabilidade em razão do encerramento do ano-base quando da lavratura dos autos de
infração”.
O Contribuinte ingressou com Agravo (e-fls. 6804 a 6825), em 7 de novembro de
2019. Por meio do Despacho em Agravo (e-fls. 6857 a 6875), de 10 de janeiro de 2020, a
Presidente da CSRF rejeitou o agravo e confirmou o seguimento parcial do Recurso Especial.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 6893 a 6908), em 20 de
fevereiro de 2020. Requer o não conhecimento, caso assim não se entenda, que seja negado
provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Fl. 6914
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 9303-000.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722282/2016-10

Voto Vencido
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Ad Hoc.
Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF, sendo o voto proferido pelo Cons. Valcir Gassen na sessão de
12/04/2023. O relator conheceu do Recurso Especial do Contribuinte, sendo acompanhado pelo
Cons. Rosaldo Trevisan. Após houve pedido de vista da Conselheira Tatiana Midori Migiyama,
conforme registrado na seguinte ata:
Ata de 12/04/2023:
Vista à Conselheira Tatiana Midori Migiyama. O relator votou pelo conhecimento do
recurso, sendo acompanhado pelo Conselheiro Rosaldo Trevisan. Nesse momento, foi
pedida a vista. Não foi proferido o voto de mérito, nem apreciado o conhecimento pelos
demais conselheiros. Presidiu o julgamento a Conselheira Liziane Angelotti Meira.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto do
Cons. Valcir Gassen, relator original, a seguir:
Voto do Cons. Valcir Gassen, proferido em 12/04/2023
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo.
De acordo com o despacho de admissibilidade as seguintes matérias foram
admitidas: (i) subvenção para investimento – não incidência de PIS e Cofins devido à natureza
de recomposição de custos (não é receita); (ii) subvenção para investimento – necessidade de
aplicação do entendimento decorrente da Lei Complementar no 160/2017 – cancelamento da
autuação de IRPJ e CSLL aplicável ao PIS e Cofins (lançamentos reflexos); (iii) “glosa de
despesas operacionais – inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL,
das despesas consideradas indedutíveis pela Fiscalização; (iv) multa isolada – impossibilidade de
cumulação com a multa de ofício; (v) multa isolada – impossibilidade de cobrança em
duplicidade: necessidade de aplicação do Princípio da Consunção; e (vi) multa isolada –
inaplicabilidade em razão do encerramento do ano-base quando da lavratura dos autos de
infração.
A Fazenda Nacional, em Contrarrazões, pugna pelo não conhecimento da matéria
relativa a (iii) glosa de despesas operacionais – inexistência de previsão legal para a adição, à
base de cálculo da CSLL, das despesas consideradas indedutíveis pela Fiscalização. Tece os
seguintes argumentos:
O despacho de admissibilidade considerou comprovada a divergência quanto a matéria
“glosa de despesas operacionais – inexistência de previsão legal para a adição, à base de
cálculo da CSLL, das despesas consideradas indedutíveis pela Fiscalização”, em face
dos acórdãos no 103-18.620 e no 107-05.282. Com maxima venia entendemos
equivocado o entendimento encampando por aquele despacho de admissibilidade pelas
razões que serão expostas a seguir:
Fl. 6915
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 9303-000.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722282/2016-10

As questões analisadas nos acórdãos confrontados são substancialmente diferentes. O
recorrido analisou a questão da possibilidade ou não da adição à Base de Cálculo da
CSLL de despesas não necessárias, à luz do art. 13 da Lei no 9.249, de 1995. Os
acórdãos apresentados como paradigmas não tratam da base de cálculo da CSLL e
analisaram questões relativas a base do cálculo do IRPJ. Observa-se ainda que os
acórdãos apresentados como paradigmas dizem respeito ao exercício de 1989, ou seja,
momento anterior a edição da Legislação objeto de discussão no presente processo.
Pelo exposto, resta evidente que não restou caracterizada a divergência na interpretação
da legislação tributária, uma vez que os acórdãos confrontados não analisaram o mesmo
dispositivo legal.
Assim, em razão da inexistência de demonstração da divergência legislação interpretada
de forma divergente nos acórdãos confrontados, em descumprimento do disposto no
parágrafo 1o do art. 67 do RICARF, entendemos que não merece ser conhecido o
recurso especial apresentado pelo contribuinte quanto a matéria identificada como
“glosa de despesas operacionais – inexistência de previsão legal para a adição, à base de
cálculo da CSLL, das despesas consideradas indedutíveis pela Fiscalização”.
Verifica-se um equívoco por parte da Fazenda Nacional, visto que foram
indicados como acórdãos paradigmas, pelo Contribuinte, em relação a essa divergência
jurisprudencial o Acórdão no 9101-002.310 e o Acórdão no 107-07.610. Os acórdãos analisados
pela Fazenda Nacional referem-se a “glosa de despesas operacionais – a contabilidade faz prova
em favor da recorrente”, matéria não admitida
Cita-se trecho do despacho de admissibilidade que bem demonstra a divergência
interpretativa:
(8) “glosa de despesas operacionais – inexistência de previsão legal para a adição, à
base de cálculo da CSLL, das despesas consideradas indedutíveis pela Fiscalização”
Decisão recorrida:
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Acórdão paradigma no 9101-002.310, de 2016:
IRPJ. CSLL. BASES DE CÁLCULO. IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA.
A aplicação, à Contribuição Social sobre o Lucro, das mesmas normas de apuração e
pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, por expressa
disposição legal, não alcança a sua base de cálculo. Assim, em determinadas
circunstâncias, para que se possa considerar indedutível um dispêndio na apuração da
base de cálculo da contribuição, não é suficiente a simples argumentação de que ele, o
dispêndio, é indedutível na determinação do lucro real, sendo necessária, no caso,
disposição de lei nesse sentido.
Acórdão paradigma no 107-07.610, de 2004:
CSLL. BASE DE CÁLCULO.
Somente a lei pode fixar a base de cálculo dos tributos, não se admitindo que valores
indedutíveis para efeito do IRPJ sejam adicionados à base de cálculo da CSLL sem
expressa determinação legal neste sentido.
Fl. 6916
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 9303-000.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722282/2016-10

40. Com relação a essa oitava matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
41. Enquanto a decisão recorrida entendeu que o decidido para o lançamento de IRPJ
estende-se ao lançamento que com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para
o qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso
[CSLL, esclareço], os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-002.310,
de 2016, e 107- 07.610, de 2004) decidiram, de modo diametralmente oposto, que, em
determinadas circunstâncias, para que se possa considerar indedutível um dispêndio na
apuração da base de cálculo da contribuição, não é suficiente a simples argumentação de
que ele, o dispêndio, é indedutível na determinação do lucro real, sendo necessária, no
caso, disposição de lei nesse sentido (primeiro acórdão paradigma) e que somente a
lei pode fixar a base de cálculo dos tributos, não se admitindo que valores indedutíveis
para efeito do IRPJ sejam adicionados à base de cálculo da CSLL sem expressa
determinação legal neste sentido (segundo acórdão paradigma).
Assim, em análise que contempla também os demais pontos admitidos, verifica-se
demonstrada e comprovada a divergência jurisprudencial, portanto, vota-se pelo conhecimento.
Conclusão:
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan (voto do Cons. Valcir Gassen)

Voto Vencedor
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Redatora Designada,
Conforme se depreende do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial (e-fls. 6772 a 6793), de 4 de outubro de 2019, a Presidente da 3a Câmara da 1a Seção do
CARF deu seguimento parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte para a rediscussão das
seguintes matérias: “(4) “subvenção para investimento – não incidência de PIS e Cofins devido à
natureza de recomposição de custos (não é receita)”; (5) “subvenção para investimento –
necessidade de aplicação do entendimento decorrente da Lei Complementar no 160/2017 –
cancelamento da autuação de IRPJ e CSLL aplicável ao PIS e Cofins (lançamentos reflexos)”;
(8) “glosa de despesas operacionais – inexistência de previsão legal para a adição, à base de
cálculo da CSLL, das despesas consideradas indedutíveis pela Fiscalização”; (9) “multa isolada –
impossibilidade de cumulação com a multa de ofício”; (10) “multa isolada – impossibilidade de
cobrança em duplicidade: necessidade de aplicação do Princípio da Consunção”; e (11) “multa
isolada – inaplicabilidade em razão do encerramento do ano-base quando da lavratura dos autos
de infração”.
Fl. 6917
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 9303-000.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722282/2016-10

O acórdão recorrido trata de legislação específica do IRPJ e da CSLL, temas de
competência originária da 1a Seção de Julgamento deste CARF, conforme incisos I e II do art. 2o
do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Nos termos das Portarias CARF no 15.081/2020 e 12.202/2021, foi estendida
competência pra esta 3a Turma da CSRF para algumas matérias listadas de forma taxativa pelos
referidos normativos, dentre os quais não se entende estar enquadrada a controvérsia ora posta.
Especificamente quanto ao item “8”, observa-se que a controvérsia se relaciona à
necessidade de previsão legal expressa para a aplicação de normas do IRPJ à CSLL,
ultrapassando a questão relativa à simples “apuração reflexa” do tributo.
Nos termos dos acórdãos paradigmas que se buscam ter aplicados, conforme
despacho de admissibilidade proferido:
(...) para que se possa considerar indedutível um dispêndio na apuração da base de
cálculo da contribuição, não é suficiente a simples argumentação de que ele, o
dispêndio, é indedutível na determinação do lucro real, sendo necessária, no caso,
disposição de lei nesse sentido (primeiro acórdão paradigma)”
“(...) somente a lei pode fixar a base de cálculo dos tributos, não se admitindo que
valores indedutíveis para efeito do IRPJ sejam adicionados à base de cálculo da CSLL
sem expressa determinação legal neste sentido (segundo acórdão paradigma)”
Pelo exposto, entende-se que deve ser declinada competência à Primeira Seção de
Julgamento do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário
Fl. 6918
DF CARF MF
Original